Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-72.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002693-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Férias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DARCY MARIA MAIA - CPF: 452.544.511-49 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS - CPF: 960.760.541-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO
- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - LICENÇAS PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF -
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1-A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

2- Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido no julgamento do Tema 810/STF.

3- A verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros da lei.

4-Sentença parcialmente retificada em reexame. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança nº. nº 1002693-72.2016.8.11.0041”
, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia, as licenças-prêmio relativo ao período de 19/02/1997 a 19/02/2002; 19/02/2002 a 19/02/2007; 19/02/2007 a 19/02/2012 e férias integrais referente ao período de 19/02/2010 a 19/02/2011; 19/02/2011 a 19/02/2012 e proporcional ao período de 19/02/2002 a 30/05/2012 acrescido do respectivo 1/3 constitucional integral e proporcional, tomando-se como base o último pagamento percebido quando em atividade, observando-se o valor proporcional ao período aquisitivo acrescido, com o terço constitucional, sem descontos de contribuições previdenciárias ou de imposto de renda, nos termos da súmula 125 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.114.982/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ªT, DJe 21/10/2009; REsp 1128412/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ªT, DJe26.02.2010.

Devendo aplicar-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/09/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelos índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIN 4.357. 4.

Os juros moratórios aplicáveis à espécie são de 6% ao ano, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960/09 e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, aqueles que incidem sobre a caderneta de poupança. (Id. 51727531)

Nas razões recursais, id. 51727537, o apelante sustenta quanto a inexistência da conversão da licença prêmio e férias em espécie, e que não restou comprovado o indeferimento administrativo do pedido.

Contrarrazões apresentadas ao id.51727542 pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id.53614493)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança nº 1002693-72.2016.8.11.0041”
, julgou procedente o pedido para condenar o estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia, as licenças-prêmio relativo ao período de 19/02/1997 a 19/02/2002; 19/02/2002 a 19/02/2007; 19/02/2007 a 19/02/2012 e férias integrais referente ao período de 19/02/2010 a 19/02/2011; 19/02/2011 a 19/02/2012 e proporcional ao período de 19/02/2002 a 30/05/2012 acrescido do respectivo 1/3 constitucional integral e proporcional, tomando-se como base o último pagamento percebido quando em atividade, observando-se o valor proporcional ao período aquisitivo acrescido, com o terço constitucional, sem descontos de contribuições previdenciárias ou de imposto de renda, nos termos da súmula 125 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.114.982/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ªT, DJe 21/10/2009; REsp 1128412/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ªT, DJe26.02.2010.

Extrai-se dos autos que Darcy Maria Maia propôs a presente Ação de Cobrança em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que é servidora pública Estadual aposentada lotada no cargo de Agente de Tributos Estaduais encontrava-se lotada na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, e aposentou-se no dia 31 de maio de 2012, e que é detentora de créditos trabalhistas, sob a rubrica de “férias e licença prêmio”.

Consigna que o Requerido vem descumprindo com suas obrigações, uma vez que não efetuou o pagamento dos créditos que detém.

Pois bem.
Segundo disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que a Apelada não utilizou as licenças prêmios descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

Ao contrário, conforme ATESTADO pela Superintendência de Gestão de Pessoas da SEFAZ/MT (ID Num. 51727517 – fl.2), de acordo com a ficha funcional, a servidora Darcy Maria Maia
não usufruiu, não converteu em espécie e não contou em dobro para fins de aposentadoria, 09 (nove) meses de Licença Prêmio concedidas pelas Portarias: n° 111/SAD referente ao quinquênio de 19/02/1997 a 18/02/2002, n° 4/SAD referente ao quinquênio de 19/02/2002 a 18/02/2007 e nº 378/SAD referente ao quinquênio de 19/02/20077 a 18/02/2012
.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando a servidora se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tal benefício tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se a servidora não usufruiu durante o período que se encontrava em atividade, não restando outra alternativa à Administração Pública a não ser indenizar a apelada, ante à possibilidade fática de usufruto, posto que se encontra aposentada.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pela servidora durante o tempo que estava em atividade,
independente de requerimento administrativo
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau
”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO.
APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim,
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. (...)”
. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL -
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...).
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(...)”.
(N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018
)
Destaquei.

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA
- SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 -
VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO)
– (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3.
Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida
. 4. (...)”.
(N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei.

No que tange a condenação ao pagamento de 02 (dois) meses e 3/12 avos proporcional de e seu 1/3 constitucional, verifica-se que a Autora protocolou pedido administrativo, requerendo o pagamento (id. 51727515), e o Estado de Mato Grosso não apresentou documento a fim de comprovar ser indevido o valor, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação.

Como é sabido, as férias é um período de descanso periódico, que deve ser concedido após o exercício de atividades por um ano, cuja garantia vem estabelecida na Constituição Federal.

Tal benefício, quando adquirido e não usufruído, da mesma forma que a licença prêmio, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de Justiça Consulta de Jurisprudência Emitido em: Jurisprudência TJMT às 12/02/2021 15:05:20 Página 4 de 6 justa causa.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 726491 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 6-12-2013 PUBLIC 9-12-2013). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.ADMINISTRATIVO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 827.300/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3- 3-2016, DJe 10-3-2016). [Destaquei]

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA – MÉRITO – LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - CONFLITO APARENTE DE NORMAS - PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ - CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE - EXERCÍCIO EFETIVO DE SERVIÇO PÚBLICO PELO PRAZO ININTERRUPTO DE 5 ANOS - DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09 - ART.1º-F DA LEI 9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO. (...) É cabível a conversão pecuniária das licenças-prêmios não usufruídas e não averbadas para fins de aposentadoria, se demonstrado pela autora o efetivo exercício do serviço público e o prazo de cinco anos ininterruptos. V - O servidor público tem direito à indenização pelas férias não gozadas, sejam inteiras ou proporcionais, quando exonerado ou aposentado. (...) (Apelação / Reexame Necessário 137252/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26-8-2014, Publicado no DJE 4-9-2014). [Destaquei]

Quanto
à atualização monetária
, convém ressaltar que, nessas hipóteses, em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha-se determinando o sobrestamento dos feitos.

Sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Concernente a verba honorária, a fixação obedeceu aos ditames legais, não havendo razão para reforma.

Diante do exposto, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, apenas para estabelecer, que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. De outra sorte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021